Tribunal: TJMT
Processo: 1019027-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019027-66.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), WILLIAN WAGNER DE JESUS - CPF: 711.519.601-01 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO), WILLIAN WAGNER DE JESUS - CPF: 711.519.601-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MIRANDA DA SILVA - CPF: 039.092.522-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 330, DO CP
– PRETEXTO –
NEGATIVA DE AUTORIA – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO –
A
USÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADOS – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita, o que não ocorreu no presente caso.

A decisão que manteve a segregação cautelar apontou a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, além e do risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de possuir processo executivo de pena, circunstâncias factuais que demonstra a necessidade da prisão preventiva nos moldes do art. 312 do CPP.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Willian Wagner de Jesus
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 12 de junho de 2023, pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Asseverou que quem estava portando o entorpecente era a corré Luciana e não o paciente, além de ter sido encontrado somente maconha, portanto, não ficou evidenciado que a droga apreendida era destinada à mercancia.

Salientou que o beneficiário é detentor de bons antecedentes, primário, possui endereço fixo e é trabalhador.

Alegou que a prisão preventiva é de natureza subsidiária, motivo pelo qual as medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP seriam suficientes no presente caso, pois ausentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 179442238). Informações juntadas (Id. 180771178).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem,
assim sintetizando: (Id. 151683157)

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA– TRÁFICO DE DROGAS – RELAXAMENTO DA PRISÃO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA – JUÍZO APARENTEMENTE COMPETENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACENTE REINCIDENTE – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Wagner de Jesus
, contra ato emanado pelo Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Em síntese, a defesa alega negativa de autoria; predicados favoráveis, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; ausência dos requisitos do art. 312, do CPP.

Informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 151601173)

Decisão que manteve a prisão preventiva: (Id. 179000673)

“D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulada pela Defesa do acusado WILLIAN WAGNER DE JESUS, aduzindo que não se fazem presentes os pressupostos da prisão cautelar, uma vez que o acusado não apresenta risco à ordem pública, bem como não possuem antecedentes (id. 123624220).

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (id. 124145705).

Defesa prévia apresentada pelo acusado Willian (id. 124806029).

Fundamento e DECIDO.

É cediço que o artigo 316 do Código de Processo Penal disciplina sobre a possibilidade de o Juiz revogar a prisão cautelar se não mais subsistirem os pressupostos que deram ensejo à prisão, in verbis:

“Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”

Da leitura do dispositivo legal retro transcrito vislumbra-se que a prisão preventiva detém caráter rebus sic stantibus, ou seja, tanto sua decretação, quanto sua revogação levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os fundamentos legais, ou novamente decretá-la, acaso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Voltando os olhos ao caso concreto, entendo ser o caso de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa.

A prisão preventiva decretada em desfavor do acusado foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico que persiste a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, quais sejam, a garantia da ordem pública e reiteração criminosa.

Inobstante a Defesa alegar que o acusado é réu primário e não possui antecedentes, em consulta ao sistema SEEU, contata-se que o acusado foi condenado a pena definitiva de 08 anos e 10 meses de reclusão pelo delito de tráfico de drogas (autos 2000050.90.2020. 8.11.0007).

Nessa senda, a reiteração criminosa é suficiente para manter a medida extrema de segregação, pois presente de forma concreta a circunstância autorizadora da prisão cautelar da garantia da ordem pública.

Além disso, a prisão preventiva do acusado foi reavaliada recentemente, razão pela qual até o presente momento não possui qualquer mudança no cenário fático para revogar a prisão preventiva.

Insta salientar que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual, tenho que, ao menos por ora, a aplicação das demais medidas cautelares se mostram inadequadas, sendo a custódia cautelar dos requerentes medida necessária.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, considerando que o acusado não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WILLIAN WAGNER DE JESUS, o que faço nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A alegação de que
a droga apreendida não era destinada à mercancia, negando a autoria,
esta é evidentemente incabível no rito sumaríssimo deste remédio constitucional, pois o feito não comporta dilação probatória, além de que, caso fosse realizada pela composição da Câmara, em antecipação ao juízo natural e competente aqui tido como coator, traduziria indevida supressão de instância.

Em verdade, este entendimento é pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores:

(...) Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes. (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).

(...) O enfrentamento da tese relativa à negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, devendo tal análise ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. (...) (AgRg no HC n. 727.242/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Portanto, como não se permite a produção e análise exaustiva de provas e assim não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva, pois neste momento é impossível reconhecer que se o paciente cometeu ou não os delitos, sendo que após a instrução dos autos e colhimento dos depoimentos, será melhor averiguado.

É de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, necessário o atendimento dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Nota-se que a autoridade judiciária entendeu necessário decretar a prisão preventiva do beneficiário por estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa,
uma vez que supostamente o beneficiário estava pilotando uma moto e na garupa estava a corré Luciana, momento em que os policiais fizeram a abordagem e observaram que Luciana escondia algo em suas veste, onde localizaram 01 (tablete) de maconha, pesando aproximadamente 100,2g (cem gramas e duas centigramas).

Além do mais, a autoridade coatora fundamentou a necessidade da segregação cautelar, diante da ficha criminal do paciente, pois verificou-se que o beneficiário é reincidente, uma vez que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão (autos de n.º 2000050.90.2020. 8.11.0007)
, logo a manutenção da prisão preventiva está justificada, principalmente pelo risco de reiteração delitiva, exigindo do poder judiciário a adoção da medida para garantir a ordem pública.

É bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Portanto, a decisão combatida encontram-se satisfatoriamente fundamentada, porquanto, constata-se que a autoridade apontada como coatora, apontou expressa e concretamente a necessidade da segregação cautelar, além de destacar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, fundamentando a segregação provisória, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta o impetrante, a existência de predicados pessoais do beneficiário, todavia, neste andar, isoladamente, não inviabilizam a manutenção da segregação cautelar, desde que presentes os requisitos e fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o tráfico interestadual não viabiliza trabalho lícito regular.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. LAURITA VAZ - 5.8.2014).

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Requer ainda, pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, contudo, neste momento, conforme acima explicitado, mostram-se inadequadas e insuficientes pois, em casos aparelhados tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.[...]” (RHC 74.482/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 2/12/2016).

“[...] indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Assim, incabível, no caso, a substituição por medidas cautelares alternativas incertas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Willian Wagner de Jesus
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023